Tribunal: TJSP
Processo: 2007831-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra acórdão que manteve decisão agravada para reduzir, apenas parcialmente o valor da multa astreinte. Alegação de omissão. Descabimento. Recurso com caráter meramente infringente. Acórdão apreciou todos os elementos descritos. Ausência de vilipêndio aos artigos destacados.
Embargos rejeitados.